Tribunal: TJSP
Processo: 1109796-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recurso do réu – Seguro prestamista – Ilícita a venda casada - REsp repetitivo no. 1.639.259-SP – Inexistência de comprovação de opção pela contratação de seguradora diversa – Possibilidade, contudo, de compensação da devolução da referida verba com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de parcial procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Recurso do réu – Seguro prestamista – Ilícita a venda casada - REsp repetitivo no. 1.639.259-SP – Inexistência de comprovação de opção pela contratação de seguradora diversa – Possibilidade, contudo, de compensação da devolução da referida verba com parcelas em aberto - Sucumbência ínfima do réu que possibilita a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, carreando exclusivamente ao autor o pagamento pelas despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso parcialmente provido, para este fim.